Tribunal: CARF
Processo: 12448.722027/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722027/2012-29
RESOLUÇÃO
2402-001.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDA DE FREITAS LEITAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12448.722027/2012-29 , em face do acórdão no 11-64.219, julgado pela 1a Turma da Delegacia da
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722027/2012-29
2
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/REC), em sessão realizada em 16 de agosto de 2019,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente em parte a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 3
a 14, através do qual é cobrado, relativamente ao ano calendário de 2009,
exercício 2010, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$
2.714.493,30, sujeito à multa de ofício, acrescido ainda da multa isolada (R$
1.602.526,71) e dos juros de mora (calculados até 29/06/2012), perfazendo um
crédito tributário total de R$ 6.957.679,08.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fls. 5 a 9, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao carnê leão
nos valores de:
2.2. Dedução indevida de despesas de livro caixa (no ajuste anual) nos valores de:
2.3. Dedução indevida de despesas de livro caixa (no carnê leão) nos valores de:
2.4. Multa isolada. Falta de recolhimento devido a título de carnê leão:
Em julgamento pela DRJ, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
MULTA DE 75% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50% EXIGIDA
ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido,
independentemente da multa de ofício de 75% incidente sobre o imposto
suplementar apurado em procedimento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2010 DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722027/2012-29
3
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, sob os
seguintes argumentos: 1) Improcedência da acusação de omissão de rendimentos; 2)
Dedutibilidade das despesas necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte pagadora;
3) impossibilidade de concomitância de multa de ofício com multa isolada pelo mesmo fato
jurídico.
É o relatório

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto em relatório supra, trata-se de lançamento fiscal com vista a
exigir o crédito tributário referente a Imposto de Renda de Pessoa Física, onde a recorrente
questiona a regularidade do lançamento por ter se utilizado do regime de competência ao invés
do regime de caixa.
Considerando os documentos apresentados em sede recursal, em especial a lista de
movimentações (Fatura) entendo ser imprescindível a conversão do presente julgamento para que
a Unidade de Origem, apreciando os referidos documentos apresentados em sede de recurso
voluntário, informe se o lançamento está de acordo com o regime de caixa.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 3802
DF CARF MF
Original